Tribunal: TJSP
Processo: 0008591-55.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Defesa que pretende a absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio ou a substituição da pena carcerária por multa. Desacolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparos. Regime inicial aberto e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Defesa que pretende a absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio ou a substituição da pena carcerária por multa. Desacolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria que não comporta reparos. Regime inicial aberto e substituição das penas que permanecem inalterados. Recurso desprovido.